Tribunal: TJES
Processo: 5015559-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015559-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDENILZA MARIA SANT ANA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015559-26.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LAUDENILZA MARIA SANT ANA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por LAUDENILZA MARIA SANT ANA DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A., na qual a parte autora alega, em síntese, a contratação indevida de dois cartões de crédito consignados vinculados aos seus benefícios previdenciários. Segundo a autora, nunca solicitou ou autorizou tais contratos e os descontos foram realizados sem seu consentimento.

O juízo sentenciante entendeu que o banco apresentou provas suficientes de que a contratação foi realizada com assinatura eletrônica válida, incluindo geolocalização, biometria facial e outros metadados. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente interpôs o presente Recurso Inominado alegando que houve fraude na contratação. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos contratos de cartão consignado nº 765206136-2 e 766376024-2, a restituição, em dobro, dos valores descontados de seus benefícios previdenciários e indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão à recorrente. Explico.

Inicialmente destaco que, nos casos em que há contestação da relação jurídica por parte do consumidor, cabe ao fornecedor de serviços, conforme os princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência, demonstrar de forma inequívoca a regularidade da contratação. Esse entendimento encontra respaldo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito à inversão do ônus da prova quando o consumidor se apresenta em condição de hipossuficiência.

No presente caso, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que o banco recorrido não comprovou a regularidade das contratações.
O documento constante no ID. 11343744 limita-se ao contrato de nº 766376024-2
, sendo que a mera apresentação de uma
selfie
e da foto de um documento de identificação não é suficiente para atestar, de forma inequívoca, a livre manifestação de vontade da recorrente. Entendo que não é possível validar um contrato unicamente com base em imagens isoladas, sem a presença de outros elementos que corroborem a efetiva contratação, tais como registros eletrônicos confiáveis, confirmação por meio de token ou outros mecanismos de segurança que garantam a autenticidade do consentimento da parte contratante, especialmente quando
o contratante é pessoa idosa
. Ademais, observa-se que não há na fatura anexada no ID 11343745 qualquer histórico de compras com o cartão.

Quanto ao
contrato nº 765206136-2
não há nos autos qualquer demonstração da contratação.

A ausência de provas claras sobre a origem e a validade dos supostos contratos indica falha da instituição financeira. Nesse cenário, tenho que a declaração de inexistência dos negócios celebrados é medida que se impõe.

Assim, é devido a recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pleiteada na inicial.

Contudo, ante a declaração de inexistência de relação jurídica, se faz necessário o retorno das partes ao
status quo,
razão pela qual o valor depositado na conta da recorrente, R$ 1.166,00 (um mil, cento e sessenta e seis reais), conforme Ids 11342575 – pág. 19 e 11343746, deverá ser compensando com os valores oriundos desta condenação, sem qualquer incidência de correção e juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida. Via consequência,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para:

Declarar a inexistência de relação de relação jurídica
entre as partes em relação aos contratos de cartão de crédito consignado adesão nº 765206136-2 e 766376024-2;

Determinar ao Banco PAN S.A que cesse, imediatamente, os descontos
nos benefícios da recorrente, em relação aos contratos de cartão de crédito consignado adesão nº 765206136-2 e 766376024-2, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

Condenar o Banco PAN S.A a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados
dos benefícios da recorrente,

acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;

Condenar o Banco PAN S.A a pagar a recorrente indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Determino a

compensação
do valor depositado na conta do recorrente, R$ 1.166,00 (um mil, cento e sessenta e seis reais), com os valores oriundos dessa condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)